Tribunal: TJMT
Processo: 1026635-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026635-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (EMBARGANTE), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo irretocável a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada quanto ao excesso de execução alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à exigência de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença e à possibilidade de execução provisória de sentença não transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, erro material ou omissão relevante à solução da causa, não se prestando à reanálise da matéria de mérito.

4. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara que a ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada na impugnação ao cumprimento de sentença inviabiliza o exame do alegado excesso de execução.

5. Não há omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de cumprimento provisório da sentença, tendo sido expressamente consignado que não há efeito suspensivo nos recursos interpostos.

6. A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura omissão ou erro material passível de correção por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 4º; 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 282 e 356 do STJ; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 03/05/2016; STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de agravo de instrumento (Proc. nº 1026635-81.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo irretocável a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada quanto ao excesso de execução alegado. (Cf. Id. 267714774).

A embargante/agravante alega que o acórdão embargado padece de omissão sobre a correta aplicação do Art. 525, §4º do CPC, afirmando que
“a apresentação de memória de cálculo é dispensável frente à indicação do valor excedente”.

Prossegue afirmando que houve omissão quanto ao “
cabimento da execução provisória, desprovida de qualquer caução ou garantia, quando ainda pendentes recursos que podem alterar o desfecho do caso.”
(cf. Id. nº 270003881).

Nas contrarrazões, os embargados/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 273076380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão no que se refere a necessidade de apresentação de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença,
o v. acórdão claramente delimitou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“O artigo 525, § 4º, do CPC estabelece de forma clara que, ao alegar excesso de execução, o executado deve indicar imediatamente o valor que considera correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.

No caso em questão, observa-se que a agravante não apresentou uma planilha detalhada e atualizada que demonstre o montante que entende devido ou incontroverso, deste modo, a mera alegação de erro nos cálculos apresentados pelo exequente não é suficiente para fundamentar a rediscussão do valor da execução.

Assim, na ausência de um cálculo discriminado e atualizado que comprove o valor considerado correto pela agravante, a manutenção da decisão agravada se torna necessária e adequada.”
(cf. Id. 267714774) (Destaquei)

De oportuno, assevero que os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça invocados pela parte embargante não se aplicam ao caso concreto, notadamente pelo elevado valor apontado como excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, fato que torna indispensável a juntada do demonstrativo atualizado do crédito que entende ser devido, nos termos do art. 525, §4º, do CPC.

Ademais, sobre a suposta omissão quanto ao cabimento de ação de cumprimento provisório de sentença, ressalto que o v. acórdão claramente registrou que
“não há qualquer evidência de que os recursos especiais interpostos pelas partes tenham obtido efeito suspensivo, seja por previsão normativa, seja por decisão judicial, consequentemente, a execução provisória é plenamente admissível, mesmo diante da possibilidade de modificação futura do julgado.”

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022, incisos I e II, do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

No mais, ressalto que o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025